Tribunal: STF
Processo: ARE 1236264
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 110, p. 1-15), opostos por Marcelo Coelho Parahyba, do acórdão (eDOC 101, p. 1-11) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 95, p. 1-6).
    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (eDOC 101, p. 1)
    A Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração também opostos pelo ora recorrente (eDOC 107, p. 1-8).
    O embargante sustenta, em síntese, o cabimento do presente recurso, “pois a decisão tomada contrariou e negou vigência ao diversos dispositivos constitucionais, notadamente o que tratam da ampla defesa e do contraditório previstos no artigo 5º da Magna Carta e ainda tendo em vista a manifesta falta de fundamentação do julgado, com grave ofensa ao artigo 93, IX da CF/88, divergindo de julgados diversos e contrários da 1ª turma desta Corte” (eDOC 110, p. 2). 
    Ademais, alega que demonstrara no RE a ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando da fixação da dosimetria da pena, certo que não deseja aqui o reexame de provas, mas sim que a pena, caso se entenda pela culpabilidade, seja aplicada em conformidade com a regra legal, situação inexistente, posto patente a falta de fundamentação idônea e constitucionalmente exigível na aplicação da pena base. 
    Ao final, a defesa requer o provimento deste recurso para que seja “reformada a sentença de primeiro grau e (…) julgar improcedente a denúncia; por conseguinte, ABSOLVER o EMBARGANTE MARCELO COELHO PARAYHBA, com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VI do Código de Processo Penal e em face da ausência do nexo de causalidade (ausência de provas). Apenas por apego ao debate, caso mantida a culpabilidade do recorrente pelo crime imputado que esta Corte enfrente o questionamento acerca da pena base exacerbada e reveja o quantum, a fim de que a mesma seja reduzida e fixada no mínimo legal, ante a falta de fundamentação idônea na análise das circunstancias judiciais feita pelo julgador na sentença” (eDOC 110, p. 15).
    O Ministério Público Federal, ora embargado, em contrarrazões, requereu a não admissão liminar dos presentes embargos de divergência e baixa imediata dos autos ao juízo de primeira instância (eDOC 114, p. 1-2).
    É o relatório.
    Decido.
    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 a 332 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.
    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu o embargante.
    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    Assim, o fundamento contido no acórdão ora embargado a respeito da suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição, ao contrário do que defende a parte embargante, prestigia e faz valer o decidido por esta Corte no AI 791.292-QO-RG/PE, por mim relatado, Plenário, DJe, 13.8.2010, tornando-o, pois, inespecífico para caracterizar divergência de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, até porque, no caso, a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário está firmada no sentido da decisão embargada, o que faz incidir o óbice processual contido no art. 332 do RI/STF. 
    Destaco, pois, do acórdão embargado (eDOC 101, p. 1-11):
    “No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    ‘(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)’
    Ainda no mesmo sentido, mais recentemente: ARE-AgR 1.174.179/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE-AgR 1.132.759/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; dentre outros.” (eDOC 101, p. 9-10)
    Aliás, nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 
    1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.
    2. Arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.114.148 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2019).
    Ainda sobre o tema, menciono: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; dentre outros.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 a 332 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente